Tribunal: STF
Processo: RvC 5737
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de revisão criminal ajuizada por Marcelo Eberle Motta, em face de acórdão condenatório da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Penal nº 2.419, no bojo do qual foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática de atos antidemocráticos de 8/1/23 (e-doc. 5).



    Fundamenta o pedido no art. 621, III, do Código de Processo Penal, o qual preceitua o cabimento da revisão criminal “quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”. 



    Nesse cenário, a defesa sustenta, em síntese, (i) ter obtido, após o trânsito em julgado, documentos inéditos e idôneos que revelariam contatos externos indevidos que comprometeriam a imparcialidade do julgamento; (ii) que o Supremo Tribunal Federal não detém competência originária para julgar o caso, por se tratar de crimes políticos atribuídos a réu sem prerrogativa de foro, cuja competência seria da Justiça Federal, assegurado, ademais, o direito ao duplo grau de jurisdição previsto no Pacto de San José da Costa Rica; e (iii) que o julgamento deixou de reconhecer em sua dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “e”, do Código Penal (cometimento de crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou) aplicando indevidamente o mesmo fato como agravante, razão pela qual, subsidiariamente, requer a readequação da pena.



    Desse modo, requer, ao final:



    “1- O recebimento da presente Revisão Criminal, com base nos arts. 263 a 272 do RISTF e art. 621 CPP; 



    2- A concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da condenação; 



    3- A intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação, nos termos regimentais (art. 268 RISTF); 



    4- Ao final, o julgamento procedente da revisão, com a anulação integral da condenação, com o reconhecimento da inocência do requerente, ou, subsidiariamente, determinação de novo julgamento por relator imparcial;



    5 – Caso mantida a condenação, que seja revista a dosimetria aplicada, com a readequação da pena, nos termos da parte final do inciso III do art. 263 do RISTF, combinado com o art. 65, III, “e” do Código Penal Brasileiro; 



    6 - A remessa do feito ao Plenário do STF, por se tratar de decisão condenatória proferida por Ministro integrante da Corte (art. 6º, I, “b” RISTF).”



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O requerente visa desconstituir condenação formalizada na Ação Penal nº 2.419/DF pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).



    Entretanto, constata-se que a parte não instruiu adequadamente a presente revisão criminal, circunstância que inviabiliza o regular processamento do feito.



    Nos termos do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, o requerimento de revisão criminal “será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.



    Ainda, no âmbito das revisões criminais ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, o Regimento Interno desta Suprema Corte estabelece regras específicas:



    “Art. 266. O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas. 



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor.”



    Contudo, observa-se que a defesa deixou de instruir o pedido com o inteiro teor da decisão condenatória — tendo apresentado apenas a respectiva ementa — bem como deixou de juntar a certidão específica de trânsito em julgado. 



    Registre-se que, embora tenha sido anexada a guia de recolhimento (e-doc. 8, p. 2), na qual consta a data em que teria ocorrido o trânsito em julgado da ação penal, tal documento não substitui a certidão formalmente emitida pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que se admitisse, em benefício da parte, a suficiência da informação constante da mencionada guia, a presente revisão criminal permaneceria mal instruída, uma vez que não foi juntado aos autos o inteiro teor da decisão condenatória, elemento indispensável à adequada análise da pretensão revisional.



    Além disso, não foram anexados os textos integrais da decisão que recebeu a denúncia (e-doc. 4) e daquela que indeferiu as diligências requeridas pela própria defesa (e-doc. 6), limitando-se a parte a juntar, novamente, somente as respectivas ementas. 



    Registre-se, por fim, que apenas a decisão referente aos segundos embargos de declaração opostos na AP nº 2.419 foi apresentada em sua íntegra (e-doc. 7).



    Dessa forma, mostra-se incabível a análise das referidas matérias, uma vez que a instrução deficiente impede a verificação do direito alegado pelo autor da presente revisão criminal. 



    Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente